Tribunal: TCU
Processo: 017.400/2020-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-05-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5902/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 017.400/2020-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Carolina Knack (XXX.041.530-XX); Cristina Fuentes Hamerski (XXX.459.330-XX); Eliana Regina Fritzen Pedroso (XXX.680.530-XX); Jorge Airton Badin de Oliveira (XXX.133.370-XX); Katarine Lapuente Souza (XXX.479.840-XX); Paola Nunes dos Santos (XXX.059.140-XX); Rita Teresinha Goncalves Chaves (XXX.482.370-XX); Sabrina Santos da Rocha (XXX.811.040-XX); Tatiane Silva de Mattos (XXX.472.240-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Universidade Federal do Rio Grande - FURG. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.